Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738093-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: LINDOIA CAMPOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DIREITO À IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA. SINDICATO. ATUAÇÃO NOS LIMITES ESTATUTÁRIOS. 1. A incumbência sindical de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categorias profissionais ou econômicas, inclusive em questões judiciais ou administrativas, ostenta respaldo constitucional, nos termos do art. 8o, III, da Carta Magna, não havendo se falar em irregularidade de negociação de precatório expedido em favor do sindicato, quando, atuando na condição de substituto processual dos filiados, age nos estritos limites do seu estatuto e das deliberações ultimadas em assembleias validamente convocadas para esse fim. 2. Consoante os comandos do art. 179 do Código Civil, o direito de impugnação às deliberações realizadas por assembleia geral extraordinária, convocada por entidade sindical, ressai fulminado pelo instituto da decadência, ante a constatação de que o insurgente, integrante da categoria substituída, se absteve de exercêlo no prazo legal, não se admitindo a pretensão de desconstituição dos efeitos da ata correspondente após o transcurso do lapso temporal previsto em lei. 3. Não se vislumbra mácula a inquinar a alienação, por iniciativa do SindSaúde/DF, do crédito constante do precatório n. 2010.00.2.007641-2, mesmo abaixo do seu valor nominal, eis que amparada não só nos comandos do art. 72, § 2o, do estatuto que rege aquele sindicato bem como na sentença e no acórdão prolatados no bojo do mandado de segurança n. 0716147-64.2018.8.07.0000, declarativos da regularidade da formalização do título e da outorga dos seus direitos àquela organização. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis Trabalhistas, ao não reconhecer a decadência do pedido pleiteado e ao entender que a assembleia não poderia negociar a respeito dos valores do precatório, uma vez que o direito objeto da ação coletiva intentada pelo sindicato tem natureza de direito individual homogêneo, motivo pelo qual a venda apenas poderia ser autorizada por meio de autorização individual de cada substituído. Tece considerações acerca da violação à soberania das assembleias. Entende que deve ser reconhecida a decadência em debate, assim como a higidez da assembleia que autorizou a venda do precatório. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e o preparo é regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 179 do CCB e 524, alínea “e”, da CLT, sob a alegação de que o colegiado não reconheceu a decadência do direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório e de que a soberania da Assembleia geral extraordinária não foi reconhecida, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto. Isso, porque a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado o seguinte, verbis: “(...) consoante os comandos do art. 179 da Lei adjetiva civil, forçoso reconhecer que o direito de impugnação ora discutido ressai fulminado pelo instituto da decadência, eis que a autora se absteve de exercê-lo no prazo legal, não se admitindo que, transcorridos quase sete anos da realização da reunião indicada no documento de ID 18644468, venha a postulante pleitear, em juízo, a desconstituição dos seus efeitos. A propósito, cumpre ressaltar que a incumbência sindical de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categorias profissionais ou econômicas, inclusive em questões judiciais ou administrativas, ostenta respaldo constitucional, nos termos do art. 8o, III, da Carta Magna, não havendo se falar em irregularidade de negociação de precatório expedido em favor do sindicato, quando, atuando na condição de substituto processual dos filiados, age nos estritos limites do seu estatuto e das deliberações ultimadas em assembleias validamente convocadas para esse fim. Ademais, reconhece-se a soberania das deliberações das assembleias gerais realizadas pelo SINDSAÚDE/DF, nos termos do art. 72, § 2o, do estatuto de ID 18644435. (...). Nesse sentido, não se vislumbra mácula a inquinar a alienação, por iniciativa do requerido, do crédito constante do precatório n. 2010.00.2.007641-2, mesmo abaixo do seu valor nominal, eis que amparada não só nos comandos do art. 72, § 2o, do estatuto que rege a entidade sindical ré bem como nos éditos de IDs 18644415 e 18644416, declarativos da regularidade da formalização do título e da outorga dos seus direitos ao réu” (ID 25267529 - Pág. 5) (g.n.). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 11 e 12, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029